Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 99POP. MOTORISTA. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE DESLIGAMENTO IMEDIATO E SEM NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE DE CONTRATAR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da rediscussão acerca da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao apelo exclusivo do beneficiário, visto que tal questão constituiu capítulo da sentença que não foi impugnado pelo interessado e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal.
2. A relação jurídica entre as partes para o transporte remunerado privado individual de passageiros é de natureza obrigacional e, portanto, regida pelo Código Civil – CC e pelas Leis no 12.587/2012 (que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana) e no 13.640/2018 (que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros). Precedentes.
3. De acordo com o art. 421 do CC, com redação alterada pela denominada lei da liberdade econômica (Lei no 13.874/2019), a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato e, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
4. O contrato de parceria prevê possibilidade de rescisão contratual por quaisquer das partes, sem aviso prévio, por descumprimento ou violação dos Termos e Condições de Uso de Motorista ou por condutas inapropriadas, a critério da licenciada.
4.1 Assim, no presente caso em que usuários do serviço de transporte particular noticiaram a prática de discriminação racial, ameaça e direção perigosa, o cancelamento do acesso ao aplicativo de transporte particular remunerado, por parte da “99POP”, poderia se dar de maneira imediata, pois encontra amparo nas disposições do contrato.
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, estes se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
5.1. No particular, não foram vislumbrados danos aos direitos de personalidade do apelante, tendo ele suportado meros aborrecimentos decorrentes do legítimo rompimento contratual. Ademais, não se pode olvidar que ao celebrar o contrato de parceria em questão com a recorrida, o recorrente tinha pleno conhecimento da possibilidade de resolução contratual unilateral e sem aviso prévio, notadamente quando descumpridos os Termos e Condições de uso da plataforma, com os quais anuiu.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.